Tribunal: TJSP
Processo: 1034818-91.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro Obrigatório. Ação de cobrança - DPVAT (Correção Monetária desde o Acidente, (REsp 1.483.620/SC). Realizado pagamento no âmbito administrativo no valor de R$843,75. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Insistência na condenação da ré ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago administrativamente a partir da edição da MP 340/2006 ou do evento danoso.

Ementa:
Seguro Obrigatório. Ação de cobrança - DPVAT (Correção Monetária desde o Acidente, (REsp 1.483.620/SC). Realizado pagamento no âmbito administrativo no valor de R$843,75. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Insistência na condenação da ré ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago administrativamente a partir da edição da MP 340/2006 ou do evento danoso. Descabimento na hipótese específica dos autos, posto que o pagamento foi realizado dentro do prazo de trinta dias da entrega da documentação à ré-seguradora. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: cabimento. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão quanto à correção monetária e honorários sucumbenciais: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034818-91.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
SAMUEL
LEANDRO
DE
PAIVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034818-91.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
2
COMARCA : FRANCA - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : SAMUEL LEANDRO DE PAIVA
EMBARGADA : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A.
VOTO No 28.685
Seguro Obrigatório. Ação de cobrança - DPVAT (Correção
Monetária desde o Acidente, (REsp 1.483.620/SC). Realizado
pagamento no âmbito administrativo no valor de R$843,75. Ação
julgada improcedente.
Apelação do autor. Insistência na condenação da ré ao
pagamento da correção monetária incidente sobre o valor pago
administrativamente a partir da edição da MP 340/2006 ou do
evento danoso. Descabimento na hipótese específica dos autos,
posto que o pagamento foi realizado dentro do prazo de trinta
dias da entrega da documentação à ré-seguradora. Sentença
mantida. Arbitramento de honorários recursais: cabimento.
Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão
quanto à correção monetária e honorários sucumbenciais:
Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Samuel
Leandro de Paiva, contra o v. acórdão de fls. 478/484 assim
ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034818-91.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
3
“Seguro Obrigatório. Ação de cobrança - DPVAT
(Correção
Monetária
desde
o
Acidente,
(REsp
1.483.620/SC).
Realizado
pagamento
no
âmbito
administrativo no valor de R$843,75. Ação julgada
improcedente.
Apelação do autor. Insistência na condenação da ré ao
pagamento da correção monetária incidente sobre o valor
pago administrativamente a partir da edição da MP
340/2006 ou do evento danoso. Descabimento na hipótese
específica dos autos, posto que o pagamento foi realizado
dentro do prazo de trinta dias da entrega da documentação
à ré-seguradora. Sentença mantida. Arbitramento de
honorários recursais: cabimento. Recurso improvido.”
Diz o embargante que ocorreram contradições no v.
acórdão. Alega que “No presente caso, com a sentença, não foram
fixados os honorários advocatícios, caso haja provimento do recurso,
os honorários fixados em 10% não renumeram dignamente o
advogado da parte vencedora. Existe aqui uma contradição no
tocante à aplicabilidade dos honorários advocatícios.” (fl. 7). Sustenta
que “...seja recebido os embargos de declaração para que a decisão
passe a respeitar precedente obrigatório do STJ devendo a ré ser
condenada ao pagamento da correção monetária a partir da data do
evento danoso;” (fl. 15). Aduz que “... deste modo, nos termos do art.
489, § 1o, inciso VI, do CPC/2015, não acolhendo vossa excelência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034818-91.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
4
esse precedente, que fundamente seu motivo.” (fl. 15). Pede o
provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios e
prequestionar a matéria.
Menciona os artigos 85, § 2o e 8o, 311, 355, 356, 489, § 1o,
inciso VI, 926, 927, III, 988, § 5o, II, 1022, 1023 do CPC, 5o, da Lei
6.194/74 e a Súmula 580 do STJ.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão ao embargante.
O v. acordão não apresenta contradição, e a pretensão do
embargante é de caráter infringente.
O embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado
do julgamento não caracteriza contradição, a autorizar a interposição
de embargos de declaração.
Assim, o v. acordão foi claro ao mencionar que:
“(...) Com efeito, resta pacificado o entendimento de que a
correção monetária nos casos de indenização de seguro obrigatório
DPVAT deve ocorrer da data do evento danoso.
É certo que a correção monetária visa manter o poder
aquisitivo da moeda, evitando-se sua depreciação. Logo, ela é
simples recomposição da moeda, visando apenas evitar uma perda.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034818-91.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
5
por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974,
redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento
danoso.
Contudo, na hipótese dos autos, o autor apenas teria
direito a receber eventual diferença de correção monetária, se o
pagamento administrativo tivesse sido feito a menor, ou se a ré não
tivesse cumprido o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento após a
entrega da documentação, conforme previsto no artigo 5o, parágrafos
1o e 7o da Lei 6.194/74.
Isto porque a incidência de juros de mora e atualização
monetária decorrem do mero descumprimento da obrigação pela
parte.
Nesse sentido, dispõe o artigo 389 do Código Civil:
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por
perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices
oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”
No caso, a ré demonstrou que não incorreu em mora, pois
efetuou o pagamento da indenização securitária ao autor, que não foi
contestado, dentro do prazo legal de trinta dias, conforme
estabelecido pelo parágrafo 1o, do artigo 5o da Lei no 6.194/74, com
redação dada pela Lei no 11.482/07, in verbis:
“A indenização referida neste artigo será paga com base
no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque
nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal
que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034818-91.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
6
seguintes documentos.”
Ao que se vê dos autos, o autor entregou os documentos
para a abertura do pedido de indenização em 09/08/2019 e em
20/08/2019 ocorreu a interrupção do prazo devido a necessidade de
avaliação médica. No dia 04/09/2019 foi constatado o grau da sequela
em perícia e o pagamento foi realizado em 16/09/2019, portanto,
dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, como está na lei.
Desta maneira, deve ser afastado o pedido do autor, vez
que a indenização foi quitada dentro do prazo legal, não sujeita à
correção monetária, conforme dispõe o parágrafo 7o da Lei no
6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07, in verbis:
“Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese
de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva
obrigação pecuniária, sujeita se à correção monetária segundo índice
oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em
critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado”.
Por outro lado, o autor não demonstrou que a ré teria
efetuado o pagamento da indenização securitária a menor, e isso
sequer foi objeto de discussão na lide.” (fls. 480 a 482).
Também,
“(...) Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do Código do
Processo Civil, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034818-91.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
7
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para
15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.”
(fl. 483).
Portanto não há que se falar em contradição referente aos
honorários advocatícios, pois fixados com fulcro no artigo 85 do CPC.
Dessa forma, no caso em exame, não existem as
contradições alegadas, pois o acórdão está fundamentado e esgotou
os argumentos expostos.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
contradição, é necessário que haja desacordo entre as
proposições do acórdão. Essa divergência inexiste.
Já foi decidido:
“A contradição que autoriza o uso de embargos de
declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não
aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ 4a Turma,
REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de
rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034818-91.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
8
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada e apontada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez
que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal,
o certo é que pretende o embargante forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido
caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do
NCPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais e Súmula mencionados no relatório, pois ausente
violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator